Tribunal: TJDFT
Processo: 0716208-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Processo : 0716208-14.2021.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença proferida na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que, entendendo não comprovada a mora do réu, indeferiu a petição inicial, declarando extinto o processo sem resolução de mérito. Nada obstante, o apelante peticiona ao juízo originário para desistência da ação, tendo em vista composição extrajudicial entre as partes para recebimento do débito referente às parcelas indicadas em boleto encaminhado, pedindo a extinção do processo sem resolução do mérito (id. 29571329). A desistência da ação somente tem cabimento até a sentença, consoante o art. 485, § 5o, do CPC, contudo, ante a petição a título de “desistência da ação” nos termos acima, inequívoca a falta de objeto e interesse recursal. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço da apelação por estar prejudicada. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se os autos ao Juízo de origem, a quem caberá a análise das demais providências requeridas. Intime-se. Brasília – DF, 04 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator